Tribunal: TJPA
Processo: 0811677-22.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811677-22.2026.8.14.0000

PACIENTE: LENILTON RODRIGUES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO - PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETRAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que respondia pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal. A impetração alegou ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, inexistência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, excesso de prazo em razão da não realização da audiência de instrução e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia preventiva ou sua substituição por medidas do art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus impetrado contra prisão preventiva quando, após a impetração, sobrevém sentença condenatória que, mediante detração penal, reconhece o cumprimento integral da pena, declara extinta a punibilidade e determina a expedição de alvará de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus foi impetrado com o objetivo específico de afastar a prisão preventiva imposta ao paciente no curso da ação penal originária, sob alegação de ausência de contemporaneidade do perigo cautelar, excesso de prazo e suficiência de medidas cautelares diversas.

4.

A sentença superveniente condena o paciente pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, afasta a qualificadora do art. 129, § 1º, II, do Código Penal, fixa a pena em 3 meses de detenção e aplica a detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

5.

O Juízo singular reconhece o cumprimento integral da reprimenda, declara extinta a punibilidade do paciente e determina a expedição de alvará de soltura, ressalvada a hipótese de prisão por outro motivo.

6.

A superveniência da sentença, da detração, da extinção da punibilidade e da ordem de soltura elimina a utilidade prática do exame da legalidade da prisão preventiva anteriormente imposta.

7.

O habeas corpus pressupõe ameaça ou constrangimento atual à liberdade de locomoção; cessada a situação fática que fundamenta a impetração, desaparece o interesse processual no pedido liberatório.

8.

Cessada a alegada coação ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Habeas corpus conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença que reconhece, por detração penal, o cumprimento integral da pena, declara extinta a punibilidade e determina a soltura do paciente prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão preventiva. 2. O habeas corpus exige ameaça ou constrangimento atual à liberdade de locomoção, de modo que a cessação da coação apontada na inicial elimina o interesse processual na análise do pedido liberatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, caput e § 1º, II; CPP, arts. 319, 387, § 2º, e 659.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 0811677-22.2026.8.14.0000, em que é paciente LENILTON RODRIGUES DA COSTA, impetrante ROSANA SILVA MACHADO, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0811677-22.2026.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PACIENTE: LENILTON RODRIGUES DA COSTA
IMPETRANTE: ROSANA SILVA MACHADO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rosana Silva Machado em favor de Lenilton Rodrigues da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800016-27.2026.8.14.0071, na qual o paciente responde pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

Narra a impetração que o paciente foi preso preventivamente em 14/01/2026, em razão de imputação decorrente de discussão ocorrida em ambiente de trabalho, sustentando que a custódia cautelar estaria sendo mantida sem demonstração concreta da contemporaneidade do perigo processual.

Aduz que inexistem notícias de ameaça posterior, tentativa de intimidação da vítima, reiteração delitiva ou qualquer circunstância concreta apta a evidenciar risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, afirmando, ainda, que o paciente é primário, possui ocupação lícita, vínculo familiar e residência fixa em local diverso daquele em que ocorreram os fatos.

Afirma, também, que a audiência de instrução designada para 07/05/2026 não foi realizada, permanecendo o paciente segregado cautelarmente sem perspectiva imediata de encerramento da instrução, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de fundamentação contemporânea para a manutenção da prisão preventiva.

Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente proibição de contato com a vítima, proibição de frequentar o local dos fatos, comparecimento periódico em juízo e eventual monitoração eletrônica.

Requereu, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, postulando, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, a Desembargadora plantonista Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues indeferiu a liminar pleiteada, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia apta a autorizar a imediata revogação da prisão preventiva, solicitando informações à autoridade coatora e determinando, após, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

A autoridade coatora apresentou informações, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante em 14/01/2026, teve a prisão convertida em preventiva em 15/01/2026, foi denunciado em 10/02/2026, com recebimento da denúncia em 23/02/2026, ocasião em que a custódia cautelar foi reavaliada e mantida. Informou, ainda, que o feito se encontrava em fase de instrução e julgamento, sustentando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e proteção da vítima.

O Ministério Público manifestou-se pelo julgamento prejudicado do writ, em razão da perda superveniente do objeto, ao fundamento de que, em consulta ao PJe de 1º grau, constatou-se que, em 25/05/2026, foi proferida sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, com fixação da pena em 03 (três) meses de detenção, tendo sido reconhecida, pela detração, a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda, com determinação de expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus.

Conforme relatado, a impetração sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente Lenilton Rodrigues da Costa, decretada nos autos da Ação Penal nº 0800016-27.2026.8.14.0071, na qual responde pela suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal. A defesa alega ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, inexistência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, excesso de prazo em razão da não realização da audiência de instrução designada para 07/05/2026, bem como suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Passo ao exame.

II – DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A ordem deve ser julgada prejudicada.

No caso, verifica-se que o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo específico de afastar a prisão preventiva imposta ao paciente no curso da ação penal originária, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade do perigo cautelar, excesso de prazo e suficiência de medidas cautelares diversas.

Ocorre que, após a impetração, sobreveio fato processual que esvaziou o interesse de agir na presente ação constitucional. Conforme informado pela Procuradoria de Justiça, em consulta ao PJe de 1º grau, no dia 25/05/2026 foi proferida sentença nos autos da ação penal originária, ocasião em que o paciente foi condenado pela prática do crime de lesão corporal de natureza leve, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, afastada a qualificadora do §1º, inciso II, do mesmo dispositivo legal, com fixação da pena em 03 (três) meses de detenção e detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Com efeito, compulsando os autos de origem verifica-se, ao ID 176405152 sentença na qual o Juízo singular reconheceu o cumprimento integral da reprimenda imposta, e declarou extinta a punibilidade do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, o qual foi de fato cumprido como consta na Ceritdão de ID 176478007 daqueles mesmos autos.

Assim, considerando que a coação apontada na inicial consistia precisamente na prisão preventiva do paciente, e que a própria autoridade de origem, em momento posterior, reconheceu a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena e determinou sua soltura, resta prejudicada a análise do mérito do
mandamus
, por perda superveniente do objeto.

Com efeito, o habeas corpus pressupõe a existência de ameaça ou constrangimento atual à liberdade de locomoção. Cessada a situação fática que fundamentava a impetração, desaparece o interesse processual na apreciação do pedido liberatório, não subsistindo utilidade prática na análise da legalidade da prisão cautelar anteriormente imposta.

Ressalte-se que a análise da liminar havia sido realizada em momento anterior, quando ainda se discutia a subsistência da prisão preventiva decretada e reavaliada pelo Juízo de origem, tendo a Desembargadora plantonista indeferido o pedido urgente por não vislumbrar, em cognição sumária, ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia apta a autorizar a imediata revogação da custódia. Todavia, a superveniência da sentença, da detração, da declaração de extinção da punibilidade e da determinação de expedição de alvará de soltura alterou o quadro processual, tornando desnecessário o exame das teses relativas à prisão preventiva.

Desse modo, uma vez cessada a alegada coação ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e o julgo prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 18/06/2026